Tribunal: TJPA
Processo: 0004258-29.2014.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004258-29.2014.8.14.0024

APELANTE: RODRIGO JENNINGS DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL.
RECURSO TEMPESTIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INITMAÇÃO PESSOAL. ENVIO DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO A LIDE.

DÚVIDA QUANTO À CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO DE INTIMAÇÃO PELO REQUERENTE.
NULIDADE DO ATO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer da apelação cível, e no mérito, dar-lhe provimento, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para que se proceda à intimação pessoal da parte autora, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 20/06/2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RODRIGO JENNINGS DE OLIVEIRA
contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada em face do
MUNICIPIO DE ITAITUBA
, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

(...)Pois bem, verifica-se que o referido requisito foi devidamente cumprido, uma vez que houve a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta (fl. 193), sem manifestação alguma desta.

Deste modo, resta evidente a falta de interesse da parte autora na continuação do processo, configurando carência superveniente do direito de ação, não havendo alternativa ao julgador, senão a prolação de sentença terminativa.

Diante do exposto, deixo de resolver o mérito da lide, na forma do art. 485, II e III do Código de Processo Civil.

Custas ao autor, ficando advertido que no caso de não pagamento destas no prazo de 15 (quinze) dias, o crédito delas decorrentes sofrerá atualização monetária e incidências dos demais encargos legais e será encaminhada para inscrição em dívida ativa, conforme art. 46 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

O requerente assumirá os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85 do CPC.

Esclareço que se presumem validas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado se a modificação temporária ou definitiva tiver sido devidamente comunicada em juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência, nos termos do art. 274, Parágrafo único do Código de Processo Civil.

Inconformado com os termos decisórios,
o recorrente
interpôs o presente recurso de Apelação Cível. (id nº

6045805 - Pág. 1/7)

Em suas razões recursais, o patrono do recorrente argumenta que o prazo de interposição da apelação não expirou nos períodos de 17/08/2020 a 19/12/2020, 21/01/2021 a 03/03/2021 ou 16/04/2021 em devido à redução do horário de expediente no Fórum de Itaituba /PA.

Destaca que nos termos do Art. 224, § 1º do CPC, se coincidir com dia de expediente reduzido, o dia do vencimento do prazo recursal é protraído para o 1º dia útil seguinte com expediente normal (das 08:00 às 14:00 - Portaria nº 270/2014 - TJ/PA).

Argumenta que na data de 21/02/2020, na sentença de fls. 198, com fundamento no Art. 485 do CPC, o juízo primevo extinguiu o processo sem resolução do mérito alegando negligência/abandono da causa pelo recorrente, contudo, nos autos do presente processo não consta nenhuma publicação, aviso de recebimento ou mandado de intimação de tal despacho.

Ressalta que o aviso de recebimento constante na fl.193 é nulo já que não contém o “nome legível do recebedor” ou “número do documento de identificação do recebedor”, apenas o rascunho de prenome de pessoa desconhecida que não é parente o aderente do recorrente, não havendo também qualquer descrição do objeto que teria sido entregue.

Pontua que de acordo com o § 1º do Art. 485 do CPC, a extinção do processo sem resolução do mérito por negligência/abandono depende de prévia intimação pessoal do autor.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja anulada, dando-lhe prosseguimento ao feito na origem.

Inicialmente os autos foram remetidos a relatoria da Exma. Desa. Elvina Gemaque Taveira que verificou minha prevenção no feito e determinou sua redistribuição no feito. (id nº 6074638 - Pág. 1/2)

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Não foram ofertadas contrarrazões ao recurso. (id nº 9736018 - Pág. 1)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer nos autos se manifestando pelo não conhecimento do apelo. (
id nº 6806906 - Pág. 1/4)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Admissibilidade recursal

Como é cediço, todo recurso deve ser interposto dentro de um prazo estabelecido em Lei, de tal modo que sempre quando ultrapassado o prazo sem a interposição devida ocorrerá a preclusão.

No que concerne ao recurso de Apelação Cível, sua apresentação por pessoa física é condicionada ao prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da intimação da sentença proferida, excluindo o dia inicial e incluindo o dia final, nos termos do artigo 1.009, § 2º c/c, 219 e 224, todos do CPC,
in verbis
:

Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

§ 2º Se as questões referidas no § 1º forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.

Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

§ 3º A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.

No caso em comento, a sentença foi publicada do Diário Oficial em 06/03/2020 (sexta-feira). A contagem do prazo teve início no primeiro dia útil que seguiu ao da publicação, qual seja, 09/03/2020 (segunda-feira), consoante regra disposta no §3º do art. 224 do CPC. Transcorreu o prazo até 13/03/2020 (sexta feira), incluindo, ainda, 16/03/2020 (segunda-feira).

As Portarias Conjuntas nº 02, 03, 04, 08, 09, 11 e 12/2020 suspenderam os prazos processuais de 17/03/2020 até 14/06/2020.

Posteriormente, a Portaria Conjunta nº 14/2020 estabeleceu a retomada dos prazos processuais a partir de 15 de junho de 2020, nos seguintes termos:

P
ORTARIA CONJUNTA Nº 14/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, DE 4 DE JUNHO DE 2020

Art. 2º Os processos judiciais e administrativos, de 1º e 2º graus de jurisdição,
que tramitem em meio eletrônico
, terão os prazos processuais retomados, sem qualquer tipo de escalonamento,
a partir de 15 de junho de 2020
, observadas as demais disposições contidas no art. 2º, da Portaria Conjunta nº 7/2020/GP/VP/CJRMB/CJCI, de 28 de abril de 2020.

De acordo com a certidão de id nº 6045803 - Pág. 1, os autos foram digitalizados do meio físico para o eletrônico no dia
22/04/2021
, de modo que não se enquadra nas disposições da referida portaria quanto ao retorno do prazo em 15/06/2020.

Em seguida,
a
Portaria Conjunta nº 15/2020, publicada em
22/06/2020
, regulamentou os procedimentos e instituiu protocolos, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para a retomada gradual dos serviços de forma presencial, observadas as ações necessárias para a prevenção de contágio pelo novo coronavírus (COVID-19), dentre eles, a retomada dos prazos processuais de processos físicos, nos seguintes termos:

PORTA
RIA CONJUNTA 15/2020

Art. 3º Fica autorizada,

a partir de 1º de julho de 2020,
a retomada, de forma planejada e gradual,
do expediente presencial nas unidades administrativas e judiciárias do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, observado o quadro constante do Anexo I desta Portaria.

(...)

Art. 10. Na primeira etapa do regime de trabalho presencial, deve ser observada a gradação semanal de retorno, de forma que:

I - na primeira semana haja o retorno exclusivo da presença física dos usuários internos, no horário das 9h às 13h, com manutenção da suspensão dos prazos processuais dos processos físicos;

II - na segunda semana haja o retorno da presença física dos usuários externos, exceto os cidadãos em geral, no horário das 9h às 13h,
com a retomada dos prazos processuais dos processos físicos;

III - na terceira semana haja o retorno da presença física dos usuários externos em geral, que efetivamente possuam a necessidade de atendimento presencial, no horário das 8h às 14h.

(...)

Art. 16.
Os prazos dos processos judiciais e administrativos, de 1º e 2º graus de jurisdição, que tramitem em meio físico,

serão restabelecidos conforme disposto no inciso II do art. 10 desta Portari
a, resguardados os efeitos produzidos pela Portaria Conjunta nº 10/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 15 de maio de 2020.

Parágrafo único.
Os prazos processuais dos processos físicos, iniciados anteriormente à data de 17 de março de 2020, serão retomados, no estado em que se encontravam no momento da suspensão
, sendo restituídos por tempo igual ao que faltava para sua complementação, nos termos do art. 221 do Código de Processo Civil.

Ainda, a Portaria estabelece:

CAPÍTULO III

Do retorno das atividades presenciais na Região Metropolitana de Belém

Art. 29. Na data definida no art. 3º desta Portaria,
retornarão às atividades, de forma presencial, as unidades administrativas e judiciárias integrantes da Região Metropolitana de Belém e comarcas elencadas no Anexo I desta Portaria
.

§
1º Para fins de retorno das atividades, de forma presencial, nas unidades administrativas e judiciárias integrantes

do Anexo I
desta Portaria, correspondente a primeira etapa, fica estabelecido:

I
- a partir do dia 1º de julho de 2020
, o retorno presencial dos usuários internos, no horário das 9h às 13h,
com manutenção da suspensão dos prazos processuais dos processos físicos;

II - a partir do dia
6 de julho de 2020
, o retorno presencial dos usuários externos, exceto os cidadãos em geral,
no horário das 9h às 13h
,
com a retomada dos prazos processuais dos processos físicos;

Nota-se que o prazo dos processos físicos na comarca de Itaituba retornou no dia
06/07/2020
(segunda-feira), contudo o horário do expediente forense fora reduzido.

A redução do expediente se manteve posteriormente em razão das Portarias nº 1.834 e 2.411/2020-TJ/PA, Portaria nº 2.411/2020-TJ/PA, Portarias nº 1.003, 1.161 e 1.224/2021 TJ/PA.

Nesse ponto, o Apelante alega que o prazo de interposição da apelação não expirou nos períodos de 17/08/2020 a 19/12/2020, 21/01/2021 a 03/03/2021 ou 16/04/2021 em diante devido à redução do horário de expediente no Fórum de Itaituba /PA, conforme estabelece o art. Art. 224, § 1º do CPC.

Colaciono o dispositivo pertinente:

Art. 224 - Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

§ 1º -
Os dias do começo e do vencimento do prazo
serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois
da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.

Por sua vez a Portaria nº 1.474/2021- TJ/PA atualizou o Anexo I da Portaria Conjunta nº 15/2020, estabelecendo:

Ar
t. 1º Atualizar o Anexo I da Portaria Conjunta nº 15/2020 GP/VP/CJRMB/CJCI, de 21 de junho de 2020, para pôr em bandeiramento laranja todas as unidades judiciárias e administrativas pertencentes às comarcas de Alenquer, Almerim, Faro, Juruti, Monte Alegre, Obidos, Oriximiná, Prainha, Santarém, Terra Santa,
Itaituba
, Jacareacanga, Novo Progresso e Rurópolis. correspondentes, respectivamente, às Regiões do Baixo Amazonas e Tapajós

Art. 2º Ficam restabelecidos, nas unidades judiciárias e administrativas, dispostas no art. 1º desta Portaria,
a partir de 19 de abril de 2021:

1 -
o atendimento ao público externo,
conforme art. 10, inciso III
, da Portaria Conjunta nº 15/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI.;

Il as audiências e sessões de julgamento judiciais presenciais, observada a preferência, quando possível, de realização por videoconferência, inclusive de audiência de custódia, conforme disposto no art. 18 da Portaria Conjunta nº 15/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI;

III -
os prazos de processos judiciais e administrativos, que tramitem em meio físico, sem qualquer escalonamento, sendo que os já iniciados serão retomados no estado em que se encontravam quando da suspensão, sendo restituídos por tempo igual ao que faltava para sua complementação (CPC, art. 221), conforme art. 10, inciso II, da
Portaria Conjunta nº 15/2020-GP/VP/CJRMB/CJC.

Tem-se, portanto, que a Portaria nº 1.474/2021- TJ/PA estabeleceu o retorno dos prazos processuais, bem como, o horário normal do expediente forense nas unidades judiciárias, dentre elas a comarca de Itaituba/PA.

De acordo com os termos do §1º do artigo 224 do CPC, o dia do começo do prazo e seu vencimento que coincidir com dia de expediente reduzido, é protraído para o dia útil seguinte e, considerando que o horário do expediente normal, nas comarcas do Anexo I da
Portaria Conjunta nº 15/2020-GP/VP/CJRMB/CJC
,
retomou apenas no dia
19/04/2021
(segunda-feira), considera-se este o dia útil seguinte ao expediente reduzido, para retorno da contagem do prazo.

Do dia
09/03/2020
(segunda-feira) até
13/03/2020
(sexta feira), incluindo, ainda,
16/03/2020
(segunda-feira), transcorreram 6 (seis) dias úteis do prazo para interposição do recurso. O prazo retomou no dia
19/04/2021
(segunda-feira), e excluído o dia 21/04/2021
– feriado de
Tiradentes (quarta-feira), findou-se em
30/04/2021
(sexta-feira) quando completou 15 (quinze) dias uteis para propositura do recurso.

No caso, o Apelante protocolizou a presente apelação cível de id n° 6045805 na data de
28/04/2021
(sexta-feira), ou seja, dentro do prazo previsto no Código de Processo Civil, logo assiste razão a parte, pois o recurso é tempestivo.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Passo a análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se agiu corretamente o Juízo a
quo
ao extinguir o processo sem resolução do mérito por negligência/abandono, nos termos do III, § 1º do Art. 485 do CPC.

O Apelante aponta que na data de 19/10/2018, no despacho de fls. 191, o Juízo singular determinou a intimação do recorrente para recolher as custas iniciais remanescentes do processo no prazo de 05 (cinco) dias, contudo, não foi devidamente intimado do despacho, tendo o Juiz extinguido o processo sem resolução do mérito por abandono de causa.

Ressalta ainda que, o aviso de recebimento constante na fl. 193 é nulo pois foi assinado por pessoa desconhecida que não é seu parente ou aderente.

Pois bem.

Em id nº 6045796 - Pág. 6, consta despacho do Juízo
a quo
determinando a intimação do autor para que no prazo de 15 (quinze) dias recolhesse as custas remanescentes, sob pena de extinção.

Posteriormente, o magistrado proferiu novo despacho, determinando a intimação do autor, mediante carta registrada, para que, no prazo de 5 (cinco) dias desse prosseguimento no feito com o recolhimento das custas, sob pena de extinção. (id nº

6045798 - Pág. 1)

Em id nº 6045798 - Pág. 4 consta AR assinado e datado em 14/03/2019.

Por sua vez, o Juízo
a quo
determinou que os autos fossem remetidos ao requerido para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestasse sobre o abandono de causa pelo autor, nos termos do art. 485 §4 do CPC.

(id nº

6045798 - Pág. 5)

O Município de Itaituba se manifestou requerendo a extinção do processo sem julgamento do mérito, ante o abandono de causa pelo autor. (id nº 6045799 - Pág. 2)

Conforme já relatado, sobreveio a sentença extinguindo o feito.

O artigo 485, III, do CPC permite a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. Tem-se, no entanto, que é clara a redação do §1º do mencionado dispositivo, ao dispor sobre a necessidade de intimação pessoal da parte interessada para, em 5 (cinco) dias, suprir a falta ou promover os atos e diligências devidos, exigência esta que não foi observada.

Com efeito, apesar de ter sido procedido o envio de carta com aviso de recebimento ao endereço informado na exordial, constata-se que a intimação foi recepcionada e assinada por terceiro estranho ao feito, inclusive, com assinatura inelegível e sem número de identificação do recebedor. (id nº

6045798 - Pág. 4). Tais fatos geram dúvida quanto à ciência inequívoca do despacho pelo Requerente, ora Apelante.

Ora, como se trata de pessoa física, tem-se pacífico o entendimento jurisprudencial, no sentido de não se aplicar a teoria da aparência, segundo a qual se presumiria válida a intimação levada a efeito no endereço constante na inicial. Em outras palavras, é preciso que a intimação por AR tenha cumprido a sua finalidade, com o efetivo recebimento da comunicação pelo destinatário, para que se conclua que este quis, de fato, abandonar o processo e provocar a sua extinção.

Nesse sentido a jurisprudência já sedimentada há muito pelo STJ e pelos Tribunais Pátrios:

"
Processual civil. Recurso Especial. Extinção do processo sem julgamento de mérito. Abandono da causa. Intimação pessoal do autor. - É imprescindível a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito no prazo de 48 horas, antes de extinguir o processo sem julgamento de mérito, por abandono da causa. -
Supre-se a exigência de intimação pessoal pela intimação realizada por carta registrada, quando resta comprovado que, deste modo, o autor foi devidamente cientificado da necessidade de promover o andamento do processo, em determinado prazo, sob pena de sua extinção.
Recurso Especial conhecido e provido" (REsp 205.177/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJ 25/6/2001 - grifou-se).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
ANTE A INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM DAR ANDAMENTO AO PROCESSO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. AR ASSINADO POR PESSOA ESTRANHA À LIDE. INOCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL, EM DESCUMPRIMENTO À NORMA COGENTE PREVISTA NO § 1º DO ARTIGO 485 DO CPC/15. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. UNÂNIME. (TJ-RJ - APL: 00119162520118190007
RIO DE JANEIRO BARRA MANSA 2 VARA CIVEL, Relator: GABRIEL DE OLIVEIRA ZEFIRO, Data de Julgamento: 13/12/2017, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2017)

Apelação cível. Relação de consumo. Ação Revisional de cláusulas contratuais c/c indenizatória. Extinção do processo por abandono. Artigo 485, III e § 1º, do CPC/2015. Intimação via postal
. Aviso de recebimento subscrito por terceiro. Impossibilidade. Tratando-se o autor de pessoa física, o AR deve ser assinado pelo próprio destinatário. Inaplicabilidade da Teoria da Aparência. Precedentes do STJ e do TJRJ.
Sentença anulada. DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 16597229620118190004 RIO DE JANEIRO SAO GONCALO 3 VARA CIVEL, Relator: JDS ANA CÉLIA MONTEMOR SOARES RIOS GONÇALVES, Data de Julgamento: 13/09/2017, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 14/09/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA.
AR DE INTIMAÇÃO PESSOAL EXPEDIDO RECEBIDO E ASSINADO POR PESSOA ESTRANHA AO FEITO. EVENTUAL INÉRCIA DA REPRESENTANTE LEGAL DO APELANTE QUE CARACTERIZARIA CONFLITO DE INTERESSES.
NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. I. A legislação processual civil, em seu artigo 485, § 1º, prevê que, antes de ser extinto o feito, a parte será pessoalmente intimada para suprir eventual ausência de promoção de atos e diligências que lhe incumbem.
Ocorre que, in casu, pessoa estranha ao processo e que não detém legitimidade para praticar (ou deixar de praticar) atos processuais em favor ou em desfavor do apelante recebeu e assinou o AR, ou seja, não se perfectibilizou a intimação pessoal de sua representante legal.
Em que pese seja ônus da parte comunicar ao juízo toda mudança de endereço, tem-se que a finalidade do ato não foi atingida, descabendo extinguir o feito por abandono de causa sem antes promover diligências tendentes a sua realização. II. Considerando que o apelante se trata de infante e a relevância da temática em debate, mormente o prejuízo causado pelo decisum, entendo que, ante a ausência de manifestação sua no feito, na pessoa da genitora, devida seria a nomeação de curador... especial, para fins de proteção de seu integral interesse. Eventual inércia da genitora que não poderia prejudicar o filho, ensejando, inclusive, a colidência de interesses entre representante e representada, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC/2015. III. Necessidade de desconstituição da sentença, ao efeito de determinar o retorno dos autos à origem, com renovação da intimação do apelante, na pessoa de sua genitora, e, caso inexitosa, com a nomeação de curador especial ao infante. Apelação provida. Sentença desconstituída. (Apelação Cível Nº 70077789899, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em 28/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077789899 RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Data de Julgamento: 28/06/2018, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/07/2018)

Na mesma linha a j
urisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO EM AÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA -
EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA INÉRCIA DA AUTORA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL - CARTA DE INTIMAÇÃO RECEBIDA POR

PESSOA ESTRANHA A PRESENTE LIDE
- NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS JÁ DEFERIDAS EM 1ª GRAU - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - ANULAÇÃO DA SENTENÇA. À UNANIMIDADE. 1.
Inobservância pelo juízo de 1ª grau acerca da Intimação pessoal da autora, ora recorrente acerca do interesse no prosseguimento do feito. 2. Não se pode presumir o desinteresse de qualquer das partes no prosseguimento da demanda. 3. Intimação recebida por

pessoa que é estranha a presente lide. Nulidade.
4. Assim, cediço é que o juízo a quo deixou de observar as normas processuais que regem a hipótese vertente, o que constitui irregularidade insanável, acarretando a anulação da sentença. 5. Recurso Conhecido e Provido, na esteira do Parecer Ministerial, para anular a sentença proferida pelo juízo da 3º Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, determinando a remessa dos autos à Vara de origem para regular processamento do feito, devendo-se aquele juízo observar o devido cumprimento das medidas protetivas estabelecidas às fls. 13. À Unanimidade. (2017.01887322-32, 174.626, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-05-09, Publicado em 2017-05-12)

Logo, resta evidenciada a ausência da intimação pessoal da parte, razão pela qual deve-se reformar a sentença, determinando o regular processamento do feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
da apelação cível interposta, e no mérito,
dou-lhe provimento
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para que se proceda à intimação pessoal da parte autora.

É como voto.

Belém, 20 de junho de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/06/2022